Tribunal: TJES
Processo: 0010150-38.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010150-38.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ADEQUADA DE OFÍCIO.
1) Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, é dever do vencido pagar honorários ao advogado do vencedor. Além do princípio da sucumbência, a fixação da verba honorária é guiada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar o ônus relativo à sucumbência. Especificamente para as hipóteses de perda do objeto, a própria Lei Processual Civil prescreve a aplicação do princípio da causalidade, consoante art. 85, §10, do CPC, que estabelece que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 2) A ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de alterar a sucumbência no caso concreto, notadamente quando o descumprimento de obrigação acessória pode implicar apenas em penalidade administrativa. Precedentes do TJES. 3) A dispensa de inscrição dos defensores públicos na OAB decorre do fato de que sua capacidade postulatória deriva diretamente da Lei, como já aclarado pelo Supremo Tribunal Federal. Tal circunstância, contudo, não impede que a instituição seja destinatária da verba honorária, entendimento ratificado pelo Pretório Excelso ao enfrentar o tema n. 1002 da repercussão geral, pacificando que os honorários de sucumbência são devidos até mesmo quando a Defensoria Pública litiga em face do ente ao qual é vinculada, o que sequer é o caso dos autos. 4) O art. 85, §16 do CPC é clarividente ao estabelecer que “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. 5) A Emenda Constitucional n. 113/2021 inovou ao estabelecer que, a partir de 09/12/2021, sobre as condenações em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada a taxa Selic. 6) Segundo entendimento do STJ, ““a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 7) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença adequada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, objetivando o reexame da sentença que, ao analisar EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC e condenou o município apelante ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC, a serem destinados ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES.

Em suas razões recursais (ID 5907492 - fls. 46/63 do pdf), o MUNICÍPIO DE VITÓRIA

argumenta pela impossibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública, por não fazerem parte dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Aduz ainda que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade, de forma que a condenação deve recair sobre o contribuinte, que não realizou a devida atualização cadastral.

Por fim, se mantida a condenação, defende que o percentual a ser aplicado sobre a verba honorária a título de juros de mora, cuja fluência se inicia na data da citação do executado para pagamento na fase de cumprimento de sentença, deve ser aquele previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.

Em suas contrarrazões (ID 5907492 - fls. 65/71 do pdf), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requer o não provimento do apelo.

Pois bem.

Vejamos como se deu a fixação dos honorários sucumbenciais por parte do magistrado sentenciante (ID 5907492 - fl.:

[...]
O Município foi quem deu causa à oposição destes embargos, porquanto requereu a realização de citação por edital quando bem sabia que tal providência era inapropriada
.

Logo, p
or ter o Município requerido a citação por edital, indevidamente, o que levou a Defensoria Pública a atuar em prol da parte executada e a propor esta demanda para exercitar seu direito de defesa, deverá arcar com os honorários advocatícios, que reputo razoáveis se arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), segundo a regra do § 8º do artigo 85 do CPC, atualizados monetariamente a partir desta data, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível
.

Esse valor não se mostra excessivo, tendo em vista o zeloso e eficiente trabalho desempenhado pelo Curador Especial dos embargantes. Também não pode ser considerado ínfimo, eis que não exigiu muito de seu tempo, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiência.

Essa verba deverá ser destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública - FADESPES

[...] Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente de interesse de agir.

Como se depreende, ao contrário do que pretende fazer crer o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA, a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais não perpassa eventual ausência de atualização de cadastros por parte do contribuinte, mas a indevida citação por edital nos autos da execução fiscal geradora destes embargos à execução.

Logo, não havendo qualquer prova de que a malfadada citação por edital tenha se dado por responsabilidade do contribuinte, não há que se falar em reforma quanto à condenação do Município nos ônus de sucumbência, justamente por aplicação do princípio da causalidade.

Senão, vejamos os seguintes julgados, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que são claros ao atribuir ao ente público a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, na hipótese de requerimento indevido de citação ficta:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No presente caso, quanto ao ônus da sucumbência no tocante aos honorários advocatícios, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
. , conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ED. , Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 2. Assim, concretamente, entendo que
a sucumbência deve ser suportada pelo apelante, pois foi quem, de maneira despropositada, requereu a citação ficta, sem antes esgotar todos os meios ao seu alcance para localizar a apelada para fins de tomar ciência da execução fiscal.
(TJES; Apl 0019410-86.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 17/09/2019; DJES 01/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES. INOCORRÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CURADOR ESPECIAL. DEFENSOR PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A Primeira Seção do STJ, no RESP. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543 - C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de justiça. Entendimento que restou ratificado pelo enunciado sumular 414, do STJ. "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades". II - Na espécie, não obstante seja incumbência do contribuinte manter atualizados os cadastros perante a Administração Municipal, verifica-se que na hipótese em análise a citação por edital ocorreu antes de tomadas todas as providências para efetiva localização do executado, não correndo notícia de tentativa da citação por carta, razão pela qual não esgotadas as hipóteses previstas no art. 8º, I a II, da Lei nº 6.830/1980. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício firmaram-se no sentido de que é cabível a condenação em honorários advocatícios nas demandas em que os representantes da Defensoria Pública atuem como curadores especiais e sempre que de sua atuação resultar sucesso à parte representada. lV -
À luz do princípio da causalidade, constatado que foi a Apelante/Embargada quem deu causa à nulidade da citação por edital e à oposição dos embargos à execução, mostra-se acertada a sentença que a condenou nos ônus sucumbenciais
. V - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0015348-66.2015.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 18/06/2018; DJES 04/07/2018)

Da mesma forma, não há que se falar na impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, por supostamente não possuírem inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

Ora, a suposta necessidade de registro do Defensor Público nos quadros da OAB em nada se relaciona com o recebimento dos honorários, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade do referido vínculo para o exercício da atividade:

ADMINISTRATIVO. CARREIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI 8.906/1994. APLICAÇÃO DO ART. 4º, § 6º, DA LEI COMPLEMENTAR 80/1994.

1. Inicialmente, verifica-se que a argumentação em torno da condenação em honorários veio desacompanhada da indicação de qual dispositivo de lei federal teria sido violado, o que impede impossibilita o exame do recurso interposto com base na alínea "a" do art. 105, III, da Constituição.

2. O mérito do recurso gira em torno da necessidade de inscrição dos Defensores Públicos na Ordem dos Advogados do Brasil, questão notoriamente controversa nos Tribunais locais do País. 3. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 61.848/PA, assentou que "os defensores não são advogados públicos, possuem regime disciplinar próprio e têm sua capacidade postulatória decorrente diretamente da Constituição Federal".

4. A Constituição de 1988 abordou expressamente a Defensoria Pública dentro das funções essenciais à Justiça, ao lado do Ministério Público, da Advocacia e da Advocacia Pública, com as quais não se confunde.

5. Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, o que se assemelha bastante à Advocacia, tratada em Seção à parte no texto constitucional. Ao lado de tal semelhança, há inúmeras diferenças, pois a carreira está sujeita a regime próprio e a estatutos específicos; submetem-se à fiscalização disciplinar por órgãos próprios, e não pela OAB; necessitam aprovação prévia em concurso público, sem a qual, ainda que se possua inscrição na Ordem, não é possível exercer as funções do cargo, além de não haver necessidade da apresentação de instrumento do mandato em sua atuação.

6. À vista dessas premissas, e promovendo o necessário diálogo das fontes, tem-se que o Estatuto da Advocacia não é de todo inaplicável aos Defensores Públicos, dada a similitude com a advocacia privada das atividades que realizam. Dessa forma, impensável afastar, por exemplo, a inviolabilidade por atos e manifestações (art. 2º, § 3º, da Lei 8.906/1994) ou o sigilo da comunicação (art. 7º, III). Entretanto, por todas as diferenças, aceita-se regime díspar previsto em legislação especial.

7. Em conclusão,
o art. 3º, § 1º, da Lei 8.906/1994 merece interpretação conforme à Constituição para obstar a necessidade de inscrição na OAB dos membros das carreiras da Defensoria Pública, não obstante se exija a inscrição do candidato em concurso público. Ademais, a inscrição obrigatória não pode ter fundamento nesse comando em razão do posterior e específico dispositivo presente no art. 4º, § 6º, da Lei Complementar 80/1994
.

8. Recurso Especial conhecido e provido, com inversão do ônus da sucumbência.

(REsp n. 1.710.155/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 2/8/2018.)

Outro não é o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 4º, inciso V, expressão “e jurídicas” e § 6º, da Lei Complementar nº 80/1994, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 132/2009. 3.
Atendimento de pessoas jurídicas pela Defensoria Pública. Possibilidade. 4. Capacidade postulatória do Defensor Público em razão de nomeação e posse no cargo. Constitucionalidade
. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 4636, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)

Por conseguinte, entendo que deve ser mantida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, por aplicação do princípio da causalidade, bem como por restar superada a discussão que cerca a suposta necessidade de inscrição dos Defensores Públicos na OAB.

Outrossim, também não deve ser alterado o decisum recorrido quanto ao termo inicial da fluência dos juros de mora incidentes sobre os honorários, uma vez que o art. 85, §16 do CPC é clarividente ao estabelecer que
“quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”
.

A corroborar, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO FORA DO PRAZO. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO. 1. Tendo a impugnação ao cumprimento de sentença sido apresentada fora do prazo legal, não há como apreciar a alegação de excesso da execução.
2. Os juros de mora na cobrança de honorários de sucumbência incidem desde o trânsito em julgado que os fixou, nos termos do art. 85, § 16 do CPC.
(TJMG; AI 1581463-47.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 12/09/2023; DJEMG 18/09/2023)

[...] 2.
O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios fixados em quantia certa é a data do trânsito em julgado da decisão (art. 85, § 16, do CPC)
. Aplicação do disposto no art. 3º da EC nº 113/2021. [...] (TJSP; AI 3005129-32.2023.8.26.0000; Ac. 17139349; General Salgado; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Décio de Moura Notarangeli; Julg. 12/09/2023; DJESP 15/09/2023; Pág. 3119)

Ademais, como se depreende do aresto acima, há um equívoco no que concerne ao parâmetro a ser observado com tal finalidade.

Apesar de não assistir razão ao Apelante, que pugna pela utilização da TR como índice incidente a título dos juros de mora, conforme art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, também não são devidos os juros na razão de 01% (hum por cento) ao mês.

Isso porque a Emenda Constitucional n. 113/2021 inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º, ipsis litteris:

Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...] 4)
Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária.
5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740- 52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

No caso em voga, por óbvio que o trânsito em julgado da decisão ocorrerá em data posterior ao início da vigência da emenda constitucional, motivo pelo qual a regra por ela trazida deve ser levada em consideração.

Neste ponto, sublinho que, consoante entendimento assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, as quais podem, inclusive, ser conhecidas de ofício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que “a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação”
(AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Portanto, de ofício, deve ser adequada a sentença, apenas no que toca ao índice aplicável em sede de juros de mora sobre o valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por todo o exposto, conheço da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. De ofício, procedo à adequação do édito sentencial, para determinar que os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios fixados sejam calculados conforme a taxa Selic.

Em face do desprovimento do apelo, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/11/2023 às 14:34:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48477023112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR